Tribunal: TJMT
Processo: 0002154-09.1999.8.11.0013
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-11-04
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002154-09.1999.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[M.B.DE CARVALHO - ME - CNPJ: 03.192.200/0001-81 (APELADO), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), MAISA BARBOSA DE CARVALHO PANAO - CPF: 352.777.421-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485,
§1o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 2154-09.1999.8.11.0013- CÓDIGO 6222

COMARCA D
E PONTES E LACERDA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: M.B.DE CARVALHO – ME e MAISA BARBOSA DE CARVALHO PANAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da
Execução Fiscal no.

2154-09.1999.8.11.0013– Código 6222
, ajuizada em face de
M. B. de Carvalho – ME e Maisa Barbosa de Carvalho Panao,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. no 9960027).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que houve a ausência de inércia do exequente e a de indisponibilidade do interesse público. Ressalta, que a extinção do feito por ausência de interesse processual configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, não bastando o atendimento a uma intimação de maneira “inefetiva” para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade.

Alega ainda, que a extinção do processo por abandono de causa pressupõe análise conjunta dos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença apelada, a fim de determinar a satisfação do crédito tributário.

Nas contrarrazões apresentadas, as partes rechaçam as teses mencionadas, debatendo pelo não provimento do recurso, determinando que seja mantida integralmente a sentença apelada (ID 9960051).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 3 de outubro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2019